Tribunal: STF
Processo: HC 213813
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. INVASÃO DE DOMICÍLIO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES. FLAGRANTE DESCARTE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. VIA ELEITA INADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Na hipótese dos autos, o comparecimento dos policiais ao local do flagrante foi precedido de fundadas razões, porquanto avistaram Suellen arrancando uma planta do vaso em sua varanda, descartando-a em uma propriedade contígua. Diante dessa atitude, arrecadaram a planta, constatando-se tratar de uma muda de maconha. 2. Para se acolher a tese da defesa e concluir pela nulidade apontada, desconstituindo os fundamentos adotados pelas instâncias ordinárias, seria necessário o reexame de todo o conjunto probatório, providência vedada em habeas corpus, procedimento de cognição sumária e rito célere. 3. Agravo regimental desprovido.” (eDOC.06)



    Busca-se, em suma, o reconhecimento de nulidade na ação penal originária, pois as provas que sustentaram o édito condenatório foram colhidas em afronta à cláusula constitucional de inviolabilidade domiciliar, haja vista que não havia “fundada razão” quanto à existência da ocorrência de crime no interior da residência. 



    É o relatório. Decido.



    1. Cabimento do habeas corpus: 



    A Corte compreende que, ordinariamente, o habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema: 



    “O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.” (HC 128693 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, grifei) 



    “O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.” (HC 123430, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14/10/2014, grifei) 



    “(...) habeas corpus não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior.” (HC 86367, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30/09/2008, grifei) 



    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal.



    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, no caso concreto, não se verifica.



    Com efeito, como bem apontou a sentença condenatória, restou evidenciada a existência de fundada razão para o ingresso domiciliar, pois os policiais avistaram a acusada, em sua varanda “arrancando uma planta do vaso semelhante a maconha e descartando a referida planta sobre uma cerca da propriedade contígua.” 



    Portanto, não antevejo a invocada violação à garantia constitucional da inviolabilidade domiciliar.



    Ademais, como bem pontuou o Juízo singular no ponto “Se houve ou não permissão de acesso ao imóvel por parte do proprietário (padrasto da ré) trata-se de questão irrelevante no caso em apreço, na medida em que a ré foi surpreendida pelos policiais tentando se desfazer de um pé de maconha que estava na sacada da residência e, consequentemente, ela estava em flagrante delito, possibilitando o ingresso no local dos milicianos para realização da prisão.” (eDoc.02)



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício.



    3. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 4 de abril de 2022. 



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente